Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-39.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. COISA LITIGIOSA. EFEITOS DA SENTENÇA. EXTENSÃO A TERCEIROS. FALTA DE CITAÇÃO. CIÊNCIA DO PROCESSO. BOA-FÉ. AUSENTE.
1. No sistema da persuasão racional o magistrado é livre para determinar as provas necessárias e as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil), não havendo cerceamento de defesa se a prova requerida é inútil para o deslinde da questão e se o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o convencimento do julgador. Preliminar rejeitada.
2. A ocupação do imóvel pela esposa embargante, bem como a ocupação de todos os membros da família que ali residem, decorrem da posse exercida pelo marido e adquirente do imóvel.
3. Se o cônjuge da embargante sucumbiu em embargos de terceiro opostos de forma individual para proteger o imóvel do casal, objeto da lide, presume-se que a embargante sabia da ação possessória e da ação ajuizada pelo seu marido, inexistindo, portanto, boa-fé que legitime os embargos de terceiro opostos exclusivamente pela esposa.
4. Presumindo-se que a embargante tinha ciência de ambas as ações (ação possessória e embargos de terceiro do marido), e ainda assim optou por não se manifestar nos autos, a parte deve suportar os ônus dessa omissão e eventual nulidade por falta de citação não poderia ser requerida nesta fase processual, segundo interpretação do artigo 276 do Código de Processo Civil.
5. Os efeitos da sentença sobre imóvel litigioso estendem-se aos adquirentes ou cessionários, a teor do artigo 109, §3o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.